Tribunal: STF
Processo: HC 269944
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OPERAÇÃO MENSAGEIRO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE O JUIZ REAVALIAR A LEGALIDADE E OS MOTIVOS SUBSISTENTES DA CUSTÓDIA CAUTELAR POSTERIORMENTE. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA: GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA
DOS CRIMES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. INVIABILIDADE. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. PRISÃO DOMICILIAR. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.3.2026, por Wilson Knoner Campos, advogado, em benefício de
S S, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.3.2026, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.080.811/SC. Esta a ementa da decisão recorrida:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FRAUDES EM LICITAÇÕES. CORRUPÇÃO. LAVAGEM DE CAPITAIS. AUSÊNCIA DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERICULUM LIBERTATIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE VINCULADA AO RISCO ATUAL. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES ANTERIORES DESTA CORTE. Writ indeferido liminarmente”
(fl. 1, e-doc. 18). 

2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega não se tratar de “mero debate sobre acerto ou desacerto de fundamentação ordinária, mas: (i) flagrante afronta à autoridade de decisão de Tribunal Superior, que havia afastado o efeito automático da cassação da liminar quanto ao decisum de 11/03/2026; (ii) criação ex officio de fundamentos cautelares em desfavor da paciente, sem pedido ministerial, em manifesta violação ao sistema acusatório; (iii) decretação de uma ‘preventiva algibeira’, por fatos que ficaram guardados desde outubro de 2025 e ressurgiram apenas agora” (fl. 6, e-doc. 1).
Afirma ser “inadmissível extrair risco cautelar do simples fato de os corréus A. e A. terem optado por aguardar a nomeação de defensor público para apresentação de sua peça defensiva, conduta que integra o exercício regular de garantia constitucional de ampla defesa e não pode ser ressignificada como ‘abuso’ para legitimar restrição ao status libertatis”.
(...) Ainda mais revelador é o fato de que a reativação/redecretação da custódia cautelar pela Exma. Desembargadora do TJSC ocorreu em 11 e 12/03/2026, ou seja, dias depois de ela própria já ter determinado, em 06/03/2026, a remessa dos autos ao Parquet para análise das preliminares, circunstância que reforça o caráter artificial e retrospectivo da invocação de ‘periculum libertatis’: fala-se em suposta obstrução quando, na realidade, o processo já havia superado a etapa de apresentação das defesas e ingressado na fase de controle de nulidades, sem qualquer demonstração de prejuízo concreto ao regular andamento do feito” (fls. 15-16, e-doc. 1).

Argumenta que, depois de “novembro de 2025, não há qualquer pedido do Ministério Público para decretação ou restabelecimento da prisão preventiva de S., tampouco requerimento que sustente custódia cautelar com base em alegada ausência de resposta escrita à acusação pelos corréus e que isso lhe atingiria, por ensejar necessidade de nomeação de dativa ou em um suposto padrão de ‘atuar apenas diante de risco de restrição da liberdade’. 

Explica que “a decisão de 12/03/2026, porém, amplia, por iniciativa própria, o alcance subjetivo e objetivo da prisão, utilizando comportamentos processuais dos corréus – não apresentação de resposta no prazo e subsequente atuação da defensora nomeada – como prova de ‘resistência ativa’ e de risco à instrução, a despeito da inexistência de postulação acusatória nesse sentido”
(fl. 17, e-doc. 1). 

Sustenta que o “quadro probatório revela apenas certidões antigas, já conhecidas e neutralizadas, que não comprovam ocultação dolosa, enquanto o próprio Tribunal, por meses, manteve e flexibilizou as cautelares de S. sem reputar necessária a prisão. Usar agora esses mesmos fatos para restabelecer a custódia, justamente após a cassação das liminares, representa ‘prisão preventiva algibeira’ e significa vestir de ‘fundamentação’ uma repristinação automática vedada pelo STJ, em afronta direta à exigência de contemporaneidade e à excepcionalidade da prisão preventiva” (fl. 21, e-doc. 1).

Defende que o fundamento para decretar a preventiva “viola a lógica própria das cautelares pessoais, pois desloca o foco da análise da atualidade do perigo concreto nos autos para um pretenso ‘histórico negativo’ construído a partir de processos ainda em curso, sem trânsito em julgado e até com capítulos já trancados pelo Superior Tribunal de Justiça (obviamente omitidos pela Exma. Desembargadora Relatora), esvaziando, na prática, a exigência de demonstração específica de periculum libertatis neste caso e colidindo com o art. 5º, LVII, da Constituição Federal” (fl. 21, e-doc. 1).

Assevera a ocorrência de “dupla violação: por um lado, afronta-se a autoridade das decisões do STJ, que expressamente afastaram o efeito automático da cassação das liminares sobre o status libertatis da paciente; por outro, desfigura-se o sistema acusatório, permitindo que o órgão julgador assuma o papel de parte na definição dos fatos que supostamente justificariam a custódia, o que não se compatibiliza com a imparcialidade exigida em matéria penal nem com a excepcionalidade da prisão preventiva” (fl. 24, e-doc. 1). 

Salienta ser “portadora de hipertensão arterial sistêmica (HAS) e possui[r] histórico de aneurisma cerebral previamente tratado, condição que demanda controle médico contínuo e exames periódicos para monitoramento, tendo o próprio juízo de origem autorizado a remoção temporária da tornozeleira eletrônica para viabilizar a realização de Angio RM cerebral arterial em 10/10/2025.

Realça que, “nessas circunstâncias, a manutenção da prisão preventiva não pode ser analisada apenas sob a ótica abstrata da gravidade dos delitos imputados, devendo levar em conta, em chave de proporcionalidade e humanidade, os limites objetivos traçados pelos próprios laudos: há uma patologia vascular cerebral já diagnosticada, com risco intrínseco de ruptura, cuja evolução é reconhecidamente sensível ao estresse e que exige exames e consultas regulares, alguns deles incompatíveis, inclusive, com o uso contínuo de monitoramento eletrônico” (fl. 25, e-doc. 1). 

Estes os requerimentos e os pedidos:
”a) Receber e processar o presente habeas corpus em se de plantão jurisdicional, com a superação excepcional do óbice da Súmula 691, em razão da flagrante ilegalidade e teratologia da prisão preventiva da paciente mantida pelo col. Superior Tribunal de Justiça, ao indeferir liminarmente o Habeas Corpus n. 1080811/SC; 
b) A concessão de medida liminar, em regime de plantão, para: 
b.1) ultrapassar os óbices apontados no decisum coator do STJ e, consequentemente, suspender imediatamente os efeitos das decisões proferidas pela Desembargadora Relatora do TJSC em 11/03/2026 e 12/03/2026, no processo 5027267-42.2025.8.24.0000, no que tange a paciente S. S.; 
b.2) determinar a expedição de alvará de soltura em favor
do paciente, para que responda ao processo em liberdade, restabelecendo-se as medidas cautelares alternativas anteriormente fixadas, ou outras que Vossa Excelência entender adequadas (art. 319 do CPP), inclusive monitoração eletrônica, proibição de contato com determinados agentes públicos e comparecimento periódico em juízo. 
c) A notificação da autoridade apontada como coatora para que preste as informações que entender pertinentes, remetendo-se, ainda, cópia integral dos autos do HC 1080811/SC e do Pedido de Prisão Preventiva n. 5027267-42.2025.8.24.0000.
d) A oitiva da Procuradoria Geral da República. 
e) No mérito, a concessão definitiva da ordem, para: 
e.1) declarar a nulidade da decisão coatora proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC n. 1080811/SC, assim como das decisões de 11/03/2026 e 12/03/2026, proferidas pelo TJSC, na parte em que restabeleceram ou mantiveram a prisão preventiva do paciente com base em restabelecimento automático decorrente da cassação de liminar, atuação jurisdicional ex officio e criminalização de atos típicos de ampla defesa;
e.2) assegurar, em caráter definitivo, o direito de o paciente responder ao processo em liberdade, sob medidas cautelares alternativas que o Supremo entender suficientes, vedado o novo decreto de prisão preventiva fundado em mera cassação de liminar, ausência de resposta à acusação ou exercício regular de faculdades defensivas. 
f) Caso se entenda por não conhecer do writ, seja concedida de ofício a ordem de habeas corpus, com concessão de tutela de urgência antecipada liminarmente, suspendendo-se de imediato os efeitos das decisões de 11/03/2026 e 12/03/2026 em relação a paciente S. S., até o julgamento definitivo deste pedido, expedindo-se o competente alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso” (fls. 27-28,
e-doc. 1)

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

3. Os elementos constantes dos autos não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

4. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça,  que, em 16.3.2026, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.080.811/SC.

Contra essa decisão, a defesa da paciente interpôs agravo regimental, em 20.3.2026, que aguarda julgamento (dado constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).

Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). 

Confiram-se também os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CARGA DE CIGARROS. PACIENTE FLAGRADO COM O PRODUTO DO ROUBO, ALÉM DE PLACAS E VEÍCULOS COM SINAIS IDENTIFICADORES ADULTERADOS, UM DELES
PRODUTO DE CRIME. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC
n. 249.033-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no Habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).

5. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

6. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar a alegação de ilegalidade flagrante ou teratologia na presente ação,
busca-se a nulidade das decisões proferidas no Superior Tribunal de Justiça, pelo Relator do Habeas Corpus n. 1.080.811/SC, e no Tribunal estadual, pela qual determinada a custódia cautelar da paciente, depois de a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ter cassado as
liminares antes deferidas nos Habeas Corpus ns. 1.031.463/SC e 1.031.464/SC, pelas quais tinha sido concedida a substituição da prisão cautelar da paciente e do corréu A M J por medidas cautelares diversas. 

Alega-se decretação da prisão preventiva de ofício pela Desembargadora do Tribunal de origem, inidoneidade da fundamentação e ausência de contemporaneidade dos fundamentos e dos requisitos autorizadores da preventiva, além de inexistência de demonstração do periculum libertatis. Afirma-se ilegalidade na “reativação automática de decreto preventivo de 2025, não obstante esclarecimento expresso do STJ de que a cassação de liminar não restabelece a prisão” (fl. 2, e-doc. 1). Acrescenta-se que seria grave o quadro clínico da paciente e a inadequação do sistema prisional para o tratamento de saúde necessário.  

7. Consta do processo ter sido decretada a prisão preventiva da paciente em 2025, pela apontada participação em organização criminosa, investigada na denominada Operação Mensageiro, pela prática dos crimes de fraude à licitação, pagamento de vantagens indevidas e lavagem de capitais, entre 2017 e 2023 (fl. 36, e-doc. 3).

8. É de se registrar que, contra essa decisão, impetrou-se em favor da paciente o Habeas Corpus n. 1.031.463/SC, com requerimento de medida liminar, no Superior Tribunal de Justiça. 

Em 3.9.2025, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, concluiu que o crime alegado teria sido cometido “sem violência ou grave ameaça e as práticas apontadas à paciente remontam aos anos de 2019/2023, não guardando a necessária contemporaneidade a justificar a determinação de prisão em julho/2025. A medida liminar foi concedida “para substituir a prisão cautelar imposta à paciente por medidas alternativas à prisão, a serem estabelecidas e fiscalizadas pelo Tribunal de origem, salvo se estiver presa por outro motivo, podendo ser novamente decretada a prisão cautelar, desde que fundamentadamente” (fl. 94, e-doc. 6). 

Em 10.3.2026, a Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.031.463/SC e revogou a liminar deferida, nos termos do voto do Ministro Relator, que assentou ter “houv[ido], na origem, substancial alteração da situação fático-processual, o que afasta a aplicação dos fundamentos que ensejaram o deferimento da medida liminar, devendo a situação da paciente e demais denunciados seguir sob a análise da Corte estadual. Destaco que a denúncia foi recebida e determinado o desmembramento do feito com relação à ré, informando-se, inclusive, a prática de conduta não colaborativa com a marcha processual” (dado constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 

A defesa da paciente apresentou petição incidental com pedido de tutela cautelar de urgência, sob a alegação de “risco iminente de reencarceramento em razão do resultado proclamado na sessão da Sexta Turma – não conhecendo do habeas corpus, com a cassação da liminar deferida”. Em 11.3.2026, a petição com a pretensão de manter a liberdade provisória dela e do corréu A M J foi indeferida pelo Relator (fls. 60-61, e-doc. 5). 

9. Em 12.3.2026, a Desembargadora Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, decretou a prisão preventiva da paciente e do corréu A M J e converteu a custódia cautelar da corré A O S em prisão domiciliar. A custódia cautelar da paciente fundamentou-se na garantia da ordem pública, na necessidade de assegurar a instrução criminal e no risco de reiteração delitiva, evidenciados pela gravidade concreta dos delitos apontados e pelo modus operandi da prática delitiva (fls. 38 e 40, e-doc. 3).

10. Apontando como autoridade coatora a Desembargadora do Tribunal estadual, que decretou a prisão preventiva da paciente e dos corréus, depois de ter sido revogada a medida liminar antes deferida pelo Relator do Habeas Corpus n. 1.031.463/SC no Superior Tribunal de Justiça, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.080.811/SC naquele Tribunal Superior.

Em 16.3.2026, o Ministro Sebastião Reis Júnior indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.080.811/SC (e-doc. 18). Estes os fundamentos da decisão impugnada na presente impetração:

“Este habeas corpus foi impetrado contra decisão terminativa, monocrática, proferida no Tribunal local, para a qual há previsão legal de interposição de recurso interno a ser submetido ao Colegiado competente, na mesma instância. 
Ora, ausente a interposição de agravo regimental a fim de submeter a decisão unipessoal e a questão ao órgão colegiado a quo, exaurindo a instância antecedente, não cabe a esta Corte Superior a análise da controvérsia.
A esse respeito, entre outros, os seguintes julgados: (...). 
Afora isso, a hipótese não revela inquestionável teratologia nem ilegalidade manifesta, estando devidamente fundamentada a determinação de prisão na instância de origem (fls. 35/38):
[...] a prisão preventiva por conveniência da instrução criminal é medida cautelar destinada a assegurar a realização adequada do processo penal, garantindo que a instrução se realize de forma ordenada, imparcial e equilibrada, em busca da verdade real, interesse comum da acusação e dos denunciados. 
A análise detalhada deve, portanto, incidir sobre os requisitos previstos, a gravidade concreta das condutas e o periculum libertatis. 
[...] o periculum libertatis restou demonstrado por meio de fatos concretos, evidenciando que a liberdade dos denunciados representa risco atual e concreto, especialmente quanto à conveniência da instrução criminal (art. 312, caput e § 1º, CPP). 
Antes mesmo do desmembramento dos processos n. 5069981-17.2025.8.24.0000 e 5027267-42.2025.8.24.0000, os denunciados A. O. S., S. S. e A. M. J. vinham adotando comportamento voltado a retardar intencionalmente o regular andamento processual. Tal postura contrasta com a dos demais corréus, que foram notificados e apresentaram defesa preliminar tempestivamente. 
Nos autos, constam diversas tentativas frustradas de notificação desses denunciados, certificadas detalhadamente pelos oficiais de justiça. No caso da denunciada S. S., foram realizadas ao menos cinco diligências infrutíferas (Carta de Ordem Criminal n. 5030771-32.2025.8.24.0008, evento n. 7; Carta de Ordem Criminal n. 5037942-40.2025.8.24.0008, evento n.10). 
[...] Após o desmembramento dos processos, S. S. e A. O. S., diante da fundada suspeita de ocultação com o objetivo de obstruir o curso regular do processo, foram compelidas a comparecer pessoalmente ao Foro Central da Comarca de Blumenau para prestar esclarecimentos acerca de suas atividades nas datas indicadas nas certidões negativas, sobretudo porque estavam beneficiadas por outras medidas cautelares diversas da prisão (evento n. 96). Na ocasião, ambas tomaram ciência formal dos entraves que vinham sendo gerados ao andamento do feito, bem como foram regularmente intimadas da ação penal em trâmite. 
A necessidade de apresentação pessoal reforça que as medidas cautelares diversas da prisão mostraram-se insuficientes para assegurar a efetividade da persecução penal. A obtenção mínima de esclarecimentos somente por ordem judicial expressa demonstra significativo descompromisso com a jurisdição e com a instrução criminal, justificando, de forma proporcional, a adoção da medida cautelar mais severa.
Também o confronto entre a localização das denunciadas durante as diligências, segundo dados da Unidade de Monitoramento Eletrônico, indica que em 18/10/2025, às 11h (S.), e em 06/11/2025, às 12h40min (Adriana), ambas estavam em suas residências, apesar das certificações de não localização nos autos (5030771-32.2025.8.24.0008, evento 07; 5035367-59.2025.8.24.0008, evento 11). 
A discrepância entre as certidões negativas lavradas pelos oficiais e os dados objetivos do monitoramento eletrônico evidencia inconsistências atribuíveis às acusadas, que, ao permanecerem em seus domicílios durante as tentativas de notificação, demonstraram intenção deliberada de esquiva ao contato oficial, elemento que ultrapassa o mero descumprimento formal e indica estratégia para frustrar a atividade jurisdicional, ampliando o risco à instrução probatória. 
E mesmo após a cisão, persistem condutas não colaborativas desses denunciados, que retardam a marcha processual e confirmam a necessidade da medida extrema, como expressão da celeridade e seriedade que o caso exige. 
Exemplo disso é que, apesar da notificação regular,
A. M. J. não apresentou resposta à acusação no prazo legal, enquanto a defesa apresentou resposta ao pedido de prisão preventiva da denunciada S. S., diante da suspeita de ocultação para obstruir o andamento processual (evento n. 88). 
Esta Magistrada, inclusive, nomeou defensora dativa para A. M. J., garantindo o prosseguimento da ação penal, diante da inércia dos defensores constituídos, que não apresentaram a defesa. 
Claramente a conduta não apenas revela desídia, mas inequívoca intenção de retardar o processo, integrando padrão de resistência ativa das corrés, sugerindo atuação coordenada para comprometer a efetividade da persecução. 
Convém ressaltar que a falta de colaboração de A. não se limita à ausência de resposta à acusação, mas constitui padrão em que a defesa só se manifesta quando há risco de restrição de liberdade, demonstrando descompromisso sistemático com a jurisdição. Tal postura, alinhada à das corrés, evidencia risco concreto de continuidade das estratégias obstrutivas em liberdade justificando a manutenção da prisão preventiva. 
Essa conduta processual, aparentemente habitual, se manifesta pela ausência de colaboração exceto diante de medidas restritivas, comprometendo o regular andamento processual. 
[...] Todas essas ocorrências, analisadas em conjunto e comparadas ao comportamento dos demais corréus, afastam a hipótese de falhas eventuais, evidenciando padrão estruturado de ocultação para inviabilizar o regular chamamento ao processo e a eficiência da instrução. As diligências negativas reiteradas, aliadas ao prolongado silêncio após notificações formais, refletem resistência ativa ao andamento processual, incompatível com a boa-fé objetiva exigida em processos penais. 
Aliás, ainda que com fundamento diverso – descumprimento de obrigações de outras medidas cautelares –
o Ministério Público (evento n. 88, autos 5095758- 04.2025.8.24.0000) compreendeu, por esses entraves processuais, a necessidade do restabelecimento da prisão preventiva de S. S., reforçando a necessidade da medida. 
Não é demais destacar que os três denunciados não apenas respondem à presente persecução penal, mas são contumazes na prática de delitos contra a administração pública, já figurando como réus em ação penal originária (autos n. 5013449-57.2024.8.24.0000), relativa a contratações irregulares da empresa SAY Müller no Município de Bombinhas/SC, por dispensa indevida de licitação, superfaturamento e recebimento de vantagens indevidas, com imputação dos crimes previstos no art. 2º, § 4º, II, da Lei n. 12.850/13; art. 89, parágrafo único, da Lei n. 8.666/93; art. 10, I, do Decreto-Lei n. 201/67; e art. 333, caput, do Código Penal, relativamente a fatos entre 2014 e 2016.
Em outro processo (autos 5000527-78.2021.8.24.0035), foram condenados a 10 anos e 20 dias de reclusão em regime fechado e 24 dias-multa por crimes relacionados a fatos em Ituporanga/SC, com condenação confirmada em recurso pela
3ª Câmara Criminal do TJSC (06/08/2024). Há reclamação
(n. 48137-SC) no STF sobre trancamento da ação penal quanto a crimes da Lei 8.666/93 envolvendo fatos até 2019. 
Na ação civil por improbidade administrativa (autos 5002887-54.2019.8.24.0035), relativa a contrato com a SAY Müller para coleta de resíduos em Ituporanga/SC, em março de 2017, S. foi condenada a: (i) suspensão dos direitos políticos por 14 anos; (ii) multa civil equivalente ao acréscimo patrimonial; (iii) proibição de contratar com o poder público ou receber incentivos pelo mesmo período; (iv) ressarcimento integral ao município; e (v) perda de função pública eventual. Tramita recurso de apelação perante a 4ª Câmara de Direito Público. 
Esse histórico evidencia, em juízo de probabilidade, não apenas indícios de autoria nos fatos em análise, mas um padrão reiterado de atuação ilícita contra a administração pública, impactando diretamente na gravidade dos delitos e no periculum libertatis. 
Aliás, a conjugação desse passado com as condutas processuais recentes mostra continuidade no modus operandi, dirigido a afastar o controle estatal e dificultar a apuração penal. 
A atuação reiterada em crimes contra a administração pública, somada à atual tentativa de desestabilizar a regularidade do processo por meio de ocultação, ausência injustificada e respostas intempestivas, projeta risco concreto e atual à instrução, demonstrando que a custódia cautelar atende diretamente ao caráter preventivo delineado pelo art. 312 do Código de Processo Penal. 
Do mesmo modo, a contemporaneidade da medida constritiva vincula-se ao risco objetivo atual que a liberdade dos denunciados representa para a instrução criminal. No caso, a liberdade revela não só a gravidade dos delitos, mas também a periculosidade refletida no histórico de descumprimento de obrigações, ocultação para frustrar diligências, resistência injustificada a atos processuais e no padrão reiterado de crimes contra a administração pública, situação que demonstra a necessidade da custódia cautelar para resguardar a instrução. [...] 
Outrossim, a complexidade da causa, o número expressivo de denunciados, a existência de procedimentos correlatos e a gravidade dos crimes exigem celeridade e seriedade na decisão final, interesses que são públicos e dos próprios denunciados. 
Diante do conjunto fático-probatório, resta claro que a atuação dos denunciados, marcada por tentativas reiteradas de ocultação, disparidades entre certidões oficiais e dados objetivos de monitoramento e pela necessidade de apresentação compulsória para simples confirmações, evidencia a insuficiência das medidas cautelares anteriores para garantir o regular andamento da persecução penal. 
A conjugação dessas condutas revela risco concreto, atual e efetivo à prova, justificando, nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva como medida necessária à proteção da instrução criminal e à autoridade da jurisdição. 
Além disso, a gravidade dos fatos e pluralidade de denunciados reforçam que a celeridade e seriedade são imperativos públicos e privados, tornando inadmissível paralisação da jurisdição ou condicionamento à unificação processual, especialmente na ausência de prova de prejuízo concreto. 
Por isso, a medida extrema é proporcional, adequada e indispensável diante do cenário delineado.
Por fim, não há falar em descumprimento das decisões desta Corte proferidas nos autos do HC 1.031.463/SC e do HC 1.031.464/SC, não conhecidos na Sexta Turma, com cassação das liminares e já também indeferidos, nos referidos autos, os pleitos de tutela de urgência com idêntico teor. 
Pelo exposto, indefiro liminarmente a petição inicial (art. 210 do RISTJ)” (fls. 2-5, e-doc. 18). 

11. O impetrante sustenta constrangimento ilegal decorrente da ausência de requerimento do Ministério Público, depois de novembro de 2025 (fl. 17, e-doc. 1), para a manutenção da decisão pela qual decretada a prisão preventiva da paciente, em 12.3.2026.

Mesmo não havendo nos autos manifestação do Ministério Público antes do pedido de prisão preventiva n. 5027267-42.2025.8.24.0000/SC
(fls. 35-40, e-doc. 3), pelo qual determinada a constrição cautelar da paciente, em 12.3.2026, pela Desembargadora do Tribunal estadual,
tem-se que, na resposta à acusação, houve pedido expresso do órgão ministerial para a segregação cautelar da paciente:
“Verifica-se que os oficiais de justiça realizaram várias diligências para encontrar S., mas todas restaram inexitosas, em que pese um dos endereços tenha sido fornecido por ela própria recentemente. Ademais, ela não atendeu às ligações efetuadas pelos servidores da Justiça, em mais uma clara postura de esquiva. 
Em pesquisas nos bancos de dados aos quais tem acesso, a equipe técnica desta Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos não logrou encontrar outro possível endereço da denunciada. 
Não há, portanto, informações do paradeiro de S e resta evidente que ela violou uma das medidas cautelares que lhe foram impostas pelo Juízo, qual seja, a de manter seu endereço atualizado nos autos. 
Há elementos suficientes a indicar que a denunciada está impondo embaraços ao andamento da ação penal e assim se furtando de eventual aplicação da pena, de modo que a segregação cautelar revela-se essencial para assegurar a conveniência da instrução processual e para garantir a aplicação da lei penal.
(...) Ante o exposto, o Ministério Público, com base no art. 312, caput, e art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, requer a decretação da prisão preventiva da denunciada S.” (fls. 28-